Tribunal: TJSP
Processo: 2141987-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2141987-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é paciente DAVI RAJARDY NOVAES
SILVA, Impetrantes JONAS FERREIRA DE ARAUJO e FELIPE COUTINHO
RAIMUNDO, é impetrado MMJD DA VARA CRIMINAL DO FORO DE ITAPEVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141987-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12354
2
Voto no 12.354
Habeas Corpus Criminal no 2141987-92.2020.8.26.0000
Relator(a): LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal
Impetrantes: Jonas Ferreira de Araujo e Felipe Coutinho Raimundo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapevi
Paciente: David Rajardy Novaes Silva
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de revogação
da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum
libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem
pública. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de David Rajardy
Novaes Silva, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapevi - processo no
1500722-21.2020.8.26.0628.
Alegam os dignos impetrantes, em síntese, que o paciente encontra-se
preso cautelarmente desde 06 de maio de 2020, sendo-lhe atribuída a prática de
tráfico de drogas e associação para a prática desse delito e sofre constrangimento
ilegal porque: a) o decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas
circunstâncias concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi
delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de
medidas cautelares alternativas.
Pleiteiam a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de
medidas cautelares alternativas à prisão.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 165/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141987-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12354
3
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 171/174) manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi denunciado pela suposta infração ao artigo 33, caput,
c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Antidrogas, uma vez que, segundo
consta dos autos originários, porque:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, de data não
especificada até o dia 06 de maio de 2020, EDSON FERREIRA
QUIRINO, qualificado à fl. 05, e DAVI RAJARDY NOVAES
SILVA, qualificado à fl. 07, previamente ajustados e com unidade
de desígnios, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente
ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas”.
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 06 de maio
de 2020, às 8h30, na via pública da Rua Beija-Flor, altura do no
317, Jardim Briquet, nessa cidade e comarca de Itapevi, e na
residência situada na Rua Bauru, no 40, Jardim Paulista, na cidade
de Barueri, EDSON FERREIRA QUIRINO e DAVI RAJARDY
NOVAES SILVA,já qualificados, previamente ajustados e em
unidade de desígnios, guardavam, transportavam e tinham em
depósito, para fins de tráfico, 2398 porções individuais de
“cocaína”, com peso líquido de 911,3 g, 537 porções individuais
de “maconha”, com peso líquido de 3,393 kg, e 3602 porções
individuais de “crack”, com peso líquido de 434,2 g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16,
laudo de constatação provisório de fls. 22/27 e laudo químico-
toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos”.
A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pelo
Magistrado, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade dos
delitos (fls. 58/61 da ação originária), ressaltando a necessidade da custódia
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141987-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12354
4
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da prisão
preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes restaram
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência (fls.
10/14 da ação originária); auto de exibição e apreensão (fls. 15/16 da ação
originária) e pelo laudo de constatação (fls. 22/27 da ação originária).

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, verifica-se que os policiais surpreenderam o corréu
Edson na condução de um veículo, ocasião na qual ele tentou a fuga, mas
colidiu o automóvel. Em seguida, no interior do carro foram apreendidas
diversas porções de Cannabis sativa e cocaína, bem como mais de três mil
pedras de crack. Neste momento, o corréu confessou que realizava o tráfico
de drogas, abastecendo pontos de venda da região de Itapevi e que as
substâncias eram armazenadas em sua residência. Nesse local, encontraram
David Rajardy Novaes Silva, que ao avistar a viatura rapidamente entrou no
imóvel, onde foram apreendidos 3 “tijolos” e 70 porções de Cannabis sativa;
552 porções de crack e 2.156 porções de cocaína, ocasião na qual o paciente
também admitiu a realização do comércio ilícito.
Diversamente do alegado pelos impetrantes, a apreensão de
expressiva quantidade de drogas variadas, principalmente o número de pedras
de crack, substância de acentuada nocividade, que eram destinadas ao
abastecimento de pontos de tráfico da região, justificada está a segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141987-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12354
5
cautelar para garantia da ordem pública.
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a
aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à
necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de
outros fatos criminosos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator